Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022171-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), POLIANA FARIAS COELHO - CPF: 001.337.651-99 (AGRAVANTE), RENATO LUCAS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.345.591-64 (AGRAVADO), PATRICK DANIEL RODRIGUES SANTOS - CPF: 072.032.571-42 (AGRAVADO), H. G. M. S. - CPF: 093.837.401-08 (AGRAVADO), TABITA MARTINS DA SILVA - CPF: 049.477.251-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FABRICIO SANTOS ROSA - CPF: 857.034.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – BUSCA E APREENSÃO DE BENS INVENTARIADOS – POSSIBILIDADE – BEM MÓVEL EM PODER DA VIÚVA MEEIRA – ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELO INVENTARIANTE – DEVER LEGAL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É clara a responsabilidade do inventariante em atuar como verdadeiro administrador do patrimônio pertencente ao acervo hereditário, incluindo, ainda, em seu múnus, a possibilidade de alienação daqueles bens, caso haja necessidade, seja para saldar débitos do próprio Espólio, seja para efetivação da devida partilha entre os herdeiros.

“Se é o inventariante que, em regra, detém a posse direta e de fato dos bens deixados pelo de cujus, cabe a ele a administração do espólio até a partilha, a teor do que dispõe o art. 618 do CPC - Comprovada a propriedade dos veículos e inexistindo provas concretas acerca da efetiva realização do negócio jurídico entre o falecido e o terceiro, demandando, inclusive, dilação probatória, acertada a decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos, a fim que se proceda à sua conservação, avaliação e posterior partilha dos bens.”
(TJ-MG - AI: 10344150052407001 Iturama, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLIANA FARIAS COELHO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do INVENTÁRIO nº 1000574-91.2022.8.11.0021 do
de cujus
FABRÍCIO ROSA SANTOS, falecido em 03.07.2021, que tem como inventariante o herdeiro RENATO LUCAS SANTOS RODRIGUES, determinou a busca e apreensão do veículo GM S10, 2011/2011, Placa OAX-4325.

Em suas razões, a parte agravante informa que é viúva meeira do
de cujus
e que a citada caminhonete foi o único bem móvel deixado por este. Alega que ela utiliza o veículo diariamente para levar seus filhos ao colégio e deslocar-se para o seu trabalho. Aduz que existem outros bens do espólio de valores superiores. Argui que como o processo de inventário ainda está na fase das primeiras declarações, que a permanência da caminhonete consigo não irá atrapalhar o andamento do feito e a partilha final de bens.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso para ser suspensa a ordem de busca e apreensão do veículo GM S10, 2011/2011, Placa OAX-4325, mantendo-o em seu poder.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para confirmar a liminar vindicada.

Liminar recursal indeferida (ID 234841165).

Sem contrarrazões recursais (ID 242393167).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 247381195).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o cerne recursal consiste em se verificar o acerto da decisão combatida, que deferiu a busca e apreensão do veículo GM S10, 2011/2011, Placa OAX-4325, com a sua entrega ao inventariante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 618 fixou as competências do inventariante,
in verbis
:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.”

Portanto, é clara a responsabilidade do inventariante em atuar como verdadeiro administrador do patrimônio pertencente ao acervo hereditário, incluindo, ainda, em seu múnus, a possibilidade de alienação daqueles bens, caso haja necessidade, seja para saldar débitos do próprio Espólio, seja para efetivação da devida partilha entre os herdeiros.

Observando isso e adentrando ao caso em comento, destacando o dever de administração do inventariante e a possibilidade de busca e apreensão de bens do inventário, também colaciono nos autos os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS E MEEIRA - ART. 623 DO CPC - PROCEDIMENTO QUE COMPORTA APENAS A DEFESA DO INVENTARIANTE A SER REMOVIDO - BUSCA E APREENSÃO DE BENS INVENTARIADOS - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELO INVENTARIANTE - DEVER LEGAL - ALIENAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS - AUTORIZAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESTEJAM SENDO VENDIDOS EM VALOR INFERIOR AO AUTORIZADO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 623 do CPC, o procedimento de remoção de inventário comporta apenas a defesa do inventariante, sendo desnecessária a intimação dos demais herdeiros e cônjuge meeira - Diante de visível litígio entre o atual inventariante e a inventariante anterior, já destituída do cargo, tem-se por razoável que todo o patrimônio do espólio permaneça sob a posse e administração do atual inventariante, notadamente considerando que inexistem motivos para se duvidar de sua correta gestão sobre tais bens.” (TJ-MG - AI: 10672170187096004 Sete Lagoas, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - INVENTARIANTE - POSSE DE BENS DO ESPÓLIO - CONCEDIDA. Havendo a nomeação de inventariante, a esse incumbe a posse e administração dos bens do espólio em face dos demais herdeiros, observada a indivisibilidade da herança antes da efetiva partilha.” (TJ-MG - AC: 10249160016039002 Eugenópolis, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - BEM NA POSSE DE TERCEIRO - SOCIEDADE DE FATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. A tutela provisória de urgência pode ser requerida no curso do processo, a teor do que dispõe o artigo 294, parágrafo único do CPC. Havendo risco de dano imediato, pode o juiz conceder a tutela inaudita altera pars, isto é, sem a oitiva da parte adversa, sem que haja violação ao contraditório e a ampla, consoante art. 300, § 2o do CPC - Se é o inventariante que, em regra, detém a posse direta e de fato dos bens deixados pelo de cujus, cabe a ele a administração do espólio até a partilha, a teor do que dispõe o art. 618 do CPC - Comprovada a propriedade dos veículos e inexistindo provas concretas acerca da efetiva realização do negócio jurídico entre o falecido e o terceiro, demandando, inclusive, dilação probatória, acertada a decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos, a fim que se proceda à sua conservação, avaliação e posterior partilha dos bens - Não há se falar em ofensa à preclusão "pro judicato" quando a nova decisão se funda em alteração substancial do quadro fático levado em conta pelo magistrado no momento da decisão anteriormente proferida.” (TJ-MG - AI: 10344150052407001 Iturama, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017).

Prosseguindo, é cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa.

No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

No presente caso, foi bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Sabe-se que o inventariante deve administrar o espólio com a mesma diligência que dispensa aos seus bens (art. 618, inciso II, do CPC), ou seja, deve velar pela integridade e bom estado de conservação do acervo hereditário, ao menos até a homologação da partilha. No mesmo sentido o artigo 1.991 do CC/2002 determina que desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.

Estando bem pertencente ao espólio na posse de terceiro, ainda que seja viúva/meeira, viável a expedição de mandado de busca e apreensão do referido bem, para que seja integrado aos demais bens administrados pelo inventariante.

In casu, verifica-se que a cônjuge não apresentou qualquer hipótese para a manutenção do bem em sua posse, nem que vem mantendo sua conservação.

Logo, CONCEDO liminarmente a busca e apreensão do(s) bem(ns) em posse da meeira/viúva Poliana Farias Coelho.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do veículo CAMIONETE S10 EXECUTIVE, ano modelo/fabricação 2011/2011, cor branca, marca CHEVROLET, PLACA OAX4325, combustível álcool/gasolina, RENAVAM 393128679, CHASSI 9BG138SP0BC491094, no endereço indicado pelo inventariante (Id. 144092952).

A meeira, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, DEVERÁ entrega o bem e seus respectivos documentos ao inventariante e/ou ao eu representante legal.

EXPEÇA-SE o termo de autorização do referido veículo ao inventariante. O inventariante deverá vender o veículo no prazo máximo de 90 dias, ocasião que apresentará sua comprovação nos autos.”

Ademais, anota-se que a parte agravante, quanto às teses recursais suscitadas, deixou de se desincumbir do ônus de produzir qualquer prova eficaz e válida em socorro às suas pretensões recursais, ou, de fazer prova de qualquer fato impeditivo, modificativo, ou, extintivo do direito alegado pelas partes agravadas, nos moldes do disposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024